Tribunal: STF
Processo: RE 1537235
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA / BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. HOMEM. 59 ANOS. PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA COM IMPORTANTE DISFUNÇÃO VENTRICULAR. CONTRIBUINTE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. NÃO COMPROVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício por incapacidade permanente, fixando a DIB na data do ajuizamento da ação, em 07/11/2022. 



    2. O INSS alega que a parte autora não possui qualidade de segurada na DII, visto que as contribuições correspondentes às competências de 05/2020 a 11/2021 são inválidas, pois apresentam pendências decorrentes do recolhimento em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. 



    3. Com razão o INSS. Conforme os autos, a parte autora não comprovou os requisitos legais para que pudesse verter pagamentos na condição de contribuinte facultativa de baixa renda. No caso, a inscrição no CadÚnico, à época das referidas contribuições, era meio para que se comprovasse a regularidade da qualidade de segurada. Portanto, não estando regulares as contribuições vertidas pela parte autora, não se encontra comprovada sua qualidade de segurada e o cumprimento da carência. 



    4. Recurso do INSS a que se dá provimento. Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão autoral.



    5. Os valores recebidos por força de antecipação de tutela devem ser devolvidos, independentemente da natureza alimentar e da boa-fé do segurado, segundo entendimento fixado pelo STJ (AgInt no REsp 1697657/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). 



    6. Sem condenação em honorários (art. 55, Lei 9.099/95)” (fl. 2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o § 1º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “a verba alimentar auferida pelo beneficiário de boa-fé é irrepetível” (fl. 12, e-doc. 16).



     Assinala que, “no presente caso, o benefício foi concedido em sentença, com o exame de todas as provas produzidas e anexadas ao processo. Exigir do segurado a devolução da verba, como fez a Turma Recursal, seria puni-lo por usufruir de direito conferido pelo próprio Poder Judiciário” (fl. 13, e-doc. 16).



    Pede “conhecimento e integral provimento [do recurso extraordinário] para que seja reformado o acórdão recorrido, haja vista a contrariedade de seus fundamentos aos dispositivos constitucionais que consagram as garantias e postulados do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Por conseguinte, requer a manutenção da tutela antecipada, qual seja o pagamento do benefício ao Recorrente até a decisão de Vossa Excelência, em razão do caráter alimentar do benefício” (fl. 18, e-doc. 16). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem reconheceu como indevido o benefício por incapacidade permanente que havia sido concedido em sentença de primeiro grau e determinou que “os valores recebidos por força de antecipação de tutela devem ser devolvidos, independentemente da natureza alimentar e da boa-fé do segurado” (fl. 2, e-doc. 11).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.221.446-RG, Tema 1.095 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao julgar controvérsia sobre a extensão do adicional de 25% para aposentados que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, modulou os efeitos da decisão, para declarar serem “irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa” (DJe 4.8.2021). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de serem devolvidos valores recebidos de boa-fé por aposentados ou pensionistas, decorrentes de decisões judiciais ou administrativas proferidas em concessão ou revisão de benefícios previdenciários ou assistenciais mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 734.242/DF-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.9.2015).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 734.199-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).



    Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE n. 1.534.635, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2025.



    O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao determinar a devolução de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário por força de decisão que concedeu a tutela de urgência.



    6. Ressalte-se ter o Superior Tribunal de Justiça assentado que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (REsp n. 956.943, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Tema 243 de recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça, DJe 1º.12.2014).



    Inexiste, neste processo, prova em contrário à presunção de boa-fé do recorrente.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reformar o acórdão recorrido para assentar a irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé e com base em decisão judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora